Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA DO CONHECIMENTO DO DEFEITO. DANO CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base nos documentos de ID Num. 24382927 - Pág. 1.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por este motivo deixo de apreciar a alegação de que a garantia contratual do bem seria de 01 ano, porque veiculada exclusivamente por ocasião da interposição do recurso inominado.
3. Tratando-se de produto de consumo durável (Smartphone G8 PLAY 32 GB MOTOROLA) que apresente vício oculto que o torne inadequado para o uso pelo tempo que razoavelmente se pode esperar dele, o prazo de decadência para reclamar alguma das proteções do art. 18, § 1°, do CDC, tem início com o conhecimento do vício.
4. A decadência, no caso, opera-se em 90 (noventa dias), contados da data em que o vício veio ao conhecimento do consumidor. (Art. 26, § 3°, do CDC: Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito).
5. No presente caso, consta dos autos que a parte autora, ora recorrente, adquiriu o aparelho de telefone celular em 13/05/2020 e que logo na primeira semana de uso (não especificou a data) apresentou defeito no alto-falante. Contudo, apenas em 10/11/2020 o consumidor procurou o serviço de assistência técnica da fabricante, onde o bem foi devidamente periciado por técnico da empresa Motorola, tendo, inclusive, constatado que o produto sofreu danos físicos que acarretaram a perda de garantia (laudo de ID Num. 24382653 - Pág. 1).
6. Diante do exposto, irretocável a sentença que reconheceu a decadência do direito da autora quanto à pretendida indenização por danos materiais. Uma vez que o prazo decadencial de 90 dias se iniciou em maio de 2020, o direito da requerente decaiu em agosto de 2020.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.